Tribunal: TCU
Processo: 023.744/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7675/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.744/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson da Costa Filho (CPF XXX.694.101-XX); Alexandre Gouvea Ladeira (CPF XXX.170.446-XX); Débora Alves Ribeiro (CPF XXX.281.666-XX); Deborah Cardoso da Cruz (CPF XXX.349.826-XX); Denise de Souza Assis (CPF XXX.175.746-XX); Erika Márcia de Souza (CPF XXX.542.216-XX); Miriam Lúcia Barbosa (CPF XXX.653.736-XX); Pedro Castanheira Lauar (CPF XXX.216.316-XX); Richard Caires Silva (CPF XXX.807.236-XX) e Vanessa Tenuta de Freitas (CPF XXX.146.666-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - IFMG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.